Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702760-83.2022.8.07.0018 APELANTE: DAVI MARCELINO DOS SANTOS, DENIS WILLIAM SALES FERREIRA, FELIPE OLIVEIRA GOLDMAN, GIDALTI DE CASTRO CHAVES DANTAS, PABLO SANTONI RATES, PAULO MARCIO FERNANDO JESUS BATISTA, RODRIGO SILVA CARVALHO, ROGERIO OLIVEIRA DE SOUSA, THAMISA FEITOSA DE SOUSA, WESLLEY ROBERTO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelos autores na apelação que interpuseram contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública (id 41580084) que julgou improcedente demanda para retificação do Edital-PCDF 01/2020 e correção das provas discursivas dos candidatos negros concorrentes às vagas reservadas às cotas, até o limite fixado no edital, sem computar, no quantitativo, as provas discursivas dos candidatos negros aprovados na prova objetiva, com nota suficiente para disputar as vagas de ampla concorrência, integrantes de ambas as listas. Sustentam que não tiveram suas provas discursivas corrigidas devido à utilização de critério de correção irregular. Defendem que a reserva legal de 20% das vagas às cotas deve ser respeitada em todas as fases do certame. Afirmam que o item 11.7.1 do edital prevê a correção de 720 provas discursivas dos candidatos às vagas reservadas aos cotistas, não devendo ser consideradas, nesse limite quantitativo, as provas discursivas dos candidatos negros aprovados na relação de ampla concorrência, sob pena de ofensa ao item 6.2.17 do edital e ao princípio da isonomia material do sistema de cotas. Alegam que a modificação do critério adotado, nos moldes supra, permitirá a correção das redações de mais 275 candidatos cotistas, o que, respeitando-se os empates na última posição, contemplará o classificado até a posição 1.050. Apontam perigo de dano, consistente na possibilidade de não participarem do curso de formação cujo início é iminente Requerem a concessão de tutela de urgência para que tenham suas provas corrigidas e possam participar das demais etapas do concurso, bem como a aplicação de efeito suspensivo ao apelo. 2. A apelação já conta com efeito suspensivo ope legis, visto não incidir, no caso, nenhuma das hipóteses do CPC 1.012, § 1o. Em princípio, não se faz presente o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela. Reza a Lei 12.990/14: Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. O edital do certame, por sua vez, traz disciplina similar: 6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.2.12 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. (...) 6.2.17 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. As previsões normativas desautorizam a pretensão de que não devem ser computadas as provas discursivas dos candidatos negros aprovados para as vagas de ampla concorrência no quantitativo de correção de provas discursivas previsto para as vagas de cotistas. Ressalte-se que a disciplina normativa somente tem aplicação após a apuração final da colocação do candidato no certame, não sendo verificada em cada etapa, sob pena de desrespeito à regra geral destacada. Ademais, tratando-se de critério previsto no edital do certame, é defeso ao Judiciário substituir a banca examinadora no escopo de revisá-lo, permitindo-se apenas, e excepcionalmente, a verificação do cumprimento da determinação editalícia. Nesse sentido já decidiu a Turma, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interporto contra a decisão de indeferimento da antecipação de tutela formulada pelos apelantes perante o Juízo a quo: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. CANDIDATOS COTISTAS. LEI FEDERAL 12.990/2014. PROVAS DISCURSIVAS. CORREÇÕES. CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE DOS CANDIDATOS NA LISTAGEM DE COTISTAS E DA AMPLA CONCORRÊNCIA. CRITÉRIOS PREDEFINIDOS EM LEI E NO EDITAL. 1. Havendo previsão na Lei Federal 12.990/2014 e no edital do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal de que os candidatos cotistas concorrem concomitantemente às vagas reservadas e àquelas de ampla concorrência, não cabe ao Poder Judiciário interferir nesses critérios previamente definidos para determinar a correção das provas discursivas dos candidatos aprovados dentro das vagas destinadas a cotistas, sem considerar os cotistas aprovados na ampla concorrência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1.610.882, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2022). Acrescentem-se outros precedentes da Corte: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. FASES DO CONCURSO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. CANDIDATOS NEGROS. FASE SUBSEQUENTE. PROVAS DISCURSIVAS. CLASSIFICAÇÃO. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LISTA DE COTISTAS. CONCOMITÂNCIA. EDITAL. LEGISLAÇÃO. COMPATIBILIDADE. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA. (...) 3. Não merece prosperar o entendimento segundo o qual os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para terem a sua prova discursiva corrigida segundo a classificação da lista de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas nessa lista, abrindo espaço para que mais um candidato negro avançasse no certame com a correção de sua prova discursiva pela lista de cotistas. 4. Tal compreensão implicaria a exclusão de um candidato negro da lista de cotistas para que passasse a figurar exclusivamente da lista de ampla concorrência, considerando a sua classificação, com maior pontuação, após a aprovação na prova objetiva. Em última análise, isso lhes seria prejudicial a depender da pontuação obtida na prova discursiva, além de violar a determinação legal de que devem concorrer concomitantemente em ambas as listas, segundo o artigo 3o da Lei no 12.990/2014 e o artigo 4o da Lei Distrital no 6.321/2019. 5. A determinação legal de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final. 6. Ademais, a administração pública está submetida à legalidade estrita, de maneira que, diante da compatibilidade da previsão editalícia com aquilo que dispõe a norma de regência, inviável a adoção de uma interpretação extensiva a pretexto de conferir maior efetividade à política de cotas, mormente quando há interferência no direito de terceiros. 7. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e improvidos. (7a T. Cível, Ac. 1.637.381, Desa. Gislene Pinheiro, 2022); EMENTA APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. COTAS PARA NEGROS. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. 1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. 2. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos. 3. A análise das alegações deduzidas pelo recorrente a respeito dos itens indicados demanda interpretação acurada das questões apresentadas e incursão nos critérios de correção utilizados pela organizadora do concurso, a fim de se concluir pelo acerto ou desacerto de cada uma das assertivas. Esse fato, por si só, afasta a ocorrência de situação teratológica e absolutamente evidente apta a provocar a revisão da questão e, consequentemente, a alteração da nota obtida pelo candidato para fins de participação nas fases subsequentes do certame. 4. A despeito da inexistência de imposição legal, o Edital do certame, prestigiando a política afirmativa de cotas, determinou que não fossem computados, em cada fase do certame, na lista das vagas reservadas aos candidatos negros, os candidatos aprovados e classificados também dentro do número de vagas ofertadas a ampla concorrência. Isso não impede, no entanto, que seja estipulada cláusula de barreira a fim de selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguimento nas demais etapas do certame, de acordo com previsão numérica preestabelecida no edital 4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal é constitucional a regra denominada cláusula de barreira, inserida em edital de concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame. STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2014 (repercussão geral) 5. Inexistindo previsão no sentido de ampliar o número de redações corrigidas em razão da aprovação de candidatos cotistas nas vagas destinadas à ampla concorrência, e não tendo o candidato se insurgido oportunamente, impugnando o Edital do certame, não há razões para alterar o limite estipulado pela Banca examinadora. 6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso adesivo do réu conhecido e provido. (8a T. Cível, Ac. 1.619.527, Des. Eustáquio de Castro, 2022). 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator